Tribunal: TJDFT
Processo: 0754096-15.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO 0754096-15.2024.8.07.0000 EMBARGANTE: SAMUEL DE SOUSA EMBARGADO: ANDRE LUIZ ALEIXO SILVA DECISÃO Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por SAMUEL DE SOUSA em face da decisão ID 67465343, prolatada por este Relator nos seguintes termos: Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela interposto por SAMUEL DE SOUSA contra as decisões IDs origem 218318973 e 220779217, proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga nos autos da Ação de Conhecimento n. 0724620-08.2024.8.07.0007, nominada de Rescisão Contratual c/c Busca e Apreensão e Reintegração de Posse, ajuizada por ANDRE LUIZ ALEIXO SILVA, ora agravado, em face de AMADO CARDOSO OLIVEIRA FILHO. Na decisão ID origem 218318973, o Juízo deferiu parcialmente a tutela de urgência para determinar, imediatamente, a restrição de circulação do carro objeto da demanda e a expedição de mandado de busca e apreensão, nos termos a seguir: [...] Na decisão ID origem 220779217, o Juízo determinou o ingresso do agravante no polo passivo e indeferiu o pedido de revogação da decisão ID origem 218318973, nos seguintes termos: [...] Nas razões recursais, o agravante alega que [...] o veículo objeto da presente ação foi adquirido por uma cadeia de transferência legítimas, conforme detalhado abaixo: • O Sr. André (Autor/Agravado) vendeu o ágio do veículo ao Sr. Amado (Réu); • O Sr. Amado (Réu) vendeu o ágio à Sra. Rafaella Oliveira Ferreira (terceira); • A Sra. Rafaella (terceira) vendeu o ágio ao Sr. Samuel (Agravante). Toda a cadeia de procurações segue anexa ao presente Agravo, conforme anexo “Doc 03 - Procuração in re suam do veículo e substabelecimentos”. Posto isso, desde Agosto/2023 o ora Agravante seja o legítimo proprietário do veículo Chevrolet/S10 LTZ DD4A, cor preta, placa REV3H78, CHASSI 9BGI48MK0NC442504, ano/modelo 2022, RENAVAM 01302113833, sendo o detentor da posse e titular de procuração in rem suam. Inclusive, o ora Agravante trabalha com locação de veículos, e nesse contexto o referido veículo se encontrava locado o veículo à pessoa de Murilo Angelo Soares Chaves, nos termos do contrato anexo, doc. 10. [...] Sustenta que os pronunciamentos merecem reforma porque detém a procuração in rem suam do bem, comprovou a quitação do saldo devedor e não tem nenhuma relação negocial com o agravado, mas com terceiros. Quanto ao perigo da demora, a amparar o pedido de tutela de urgência, aponta o risco de o carro ser alineado a terceiros, destruído ou desvalorizado, bem ainda a possibilidade de sofrer “[...] prejuízos irreparáveis de ordem financeira e sem qualquer tipo de garantia, uma vez que não há qualquer certeza sobre a solvência do Agravado.”. Ao final, o agravante requer, em suma, o conhecimento do recurso; a antecipação dos efeitos da tutela, para sobrestar os efeitos da decisão ID origem 218318973 e determinar a sua reintegração de posse; e, no mérito, o provimento deste Agravo para reformar o referido pronunciamento, de modo a manter consigo a posse do bem de forma definitiva. É o relatório. DECIDO. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço o recurso. De início, vale registrar que a insurgência do agravante se refere ao pronunciamento ID origem 220779217, no qual o Juízo de 1o Grau determinou o seu ingresso no polo passivo e indeferiu o pedido de revogação da decisão ID origem 218318973, requerida nas petições IDs origem 219737214 e 220570837. Passo, então, a apreciar o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Nesse aspecto, de acordo com o art. 1.019, inciso I, do CPC, é permitido ao relator do agravo de instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. E, conforme previsto no art. 300, caput, da mesma norma, “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. No caso, não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso, pois, da análise superficial do auto de origem, não constatei a verossimilhança das alegações do agravante. Os documentos por ele apresentados não comprovam a quitação do saldo devedor. Além disso, segundo assinalado pelo Juízo de 1o Grau, “[...] o documento de ID 220572821 é um mero esclarecimento sobre restrições inseridas no sistema RENAJUD, persistindo, até a presente data, o gravame de alienação fiduciária lançado sobre o veículo em questão, como atesta a tela do Sistema Nacional de Gravames.”. A controvérsia demanda maiores esclarecimentos, que poderão ser obtidos com a instrução processual. Nessa perspectiva, prescindível se falar em perigo de dano. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela e mantenho a decisão recorrida, ao menos até o julgamento pelo eg. Colegiado. [...] Nas razões recursais em exame, o embargante alega que o referido pronunciamento contém obscuridade quando consigna que a quitação do saldo devedor do contrato não foi comprovado, pois foram juntados 3 documentos nos autos que demonstram o pagamento de forma incontroversa, quais sejam: [...] 1a Prova: Documento de id no 67437651 - Boleto e comprovante de pagamento no valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), os quais inclusive detem indicaçao expressa do contrato e do responsavel pelo pagamento. 2a Prova: Documento de id n 67437652 - Petiçao do Banco GM (credor fiduciario) requerendo desistencia da busca e apreensao no 0708735-85.2023.8.07.0007. 3a Prova: Documento de id no 67437653 - Comprovante de baixa do gravame pelo agente fiduciario. [...] Afirma, ainda, que [...] demonstrou deter procuraçao in re suam em causa propria, outorgada de forma irretratavel e irrevogavel, detem a condiçao de proprietario do veculo, nao sendo razoavel que ele seja privado da posse de um bem que lhe pertence. [...] Assim, requer o conhecimento e o acolhimento dos Embargos Declaratórios para que: [...] 1) Seja sanada a OBSCURDIDADE para que reformando-se a decisao, seja reconhecido que ha demonstraçao da quitaçao do contrato de financiamento do veculo, aplicando-se, por consequencia, efeitos infringentes para que seja imediatamente revogada a decisao liminar de id no 218318973, determinando-se a reintegraçao do peticionante na posse do veculo Chevrolet/S10 LTZ DD4A, cor preta, placa REV3H78, com a consequente exclusao de qualquer restriçao judicial associada ao bem; 2) Subsidiariamente, que seja sanada a OBSCURDIDADE para que a decisao enfrente especificamente os documentos de id no 67437651, 67437652, 67437653 como intuito de esclarecer por quais razoes nao restou comprovada a quitaçao do saldo devedor do financiamento; 3) Caso restem duvidas desse d. Juzo acerca da quitaçao do contrato de financiamento do veculo, que seja intimado o Agravado para comprovar nos autos se subsiste a existencia de debito do contrato de financiamento, juntando os documentos comprobatorios respectivos. Intimado na forma do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil – CPC, o embargado apresenta contrarrazões pugnando pela rejeição do recurso. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. O art. 1.022 do CPC prevê o cabimento de Embargos Declaratórios para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, corrigir erro material ou suprir omissão, sendo essa hipótese observada quando a decisão recorrida incorrer nas condutas descritas no art. 489, § 1o da mesma norma ou não apreciar tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicáveis. No caso, porém, ao contrário do que alega o embargante, não reconheço a existência de obscuridade no pronunciamento recorrido, pois houve manifestação expressa, clara e coerente acerca das matérias de relevo para o deslinde da causa, tendo sido demonstrados, de maneira elucidativa, os fundamentos que ensejaram o indeferimento da tutela de urgência por ele vindicada. A propósito, vale ressaltar que o col. Superior Tribunal de Justiça – STJ adota amplamente o entendimento de que [...] o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes,quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. Assim, mesmo após a vigência do CPC/2015, não cabem embargos de declaração contra a decisão que não se pronunciou sobre determinado argumento que era incapaz de infirmar a conclusão adotada." (STJ. 1a Seção. EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi). Observo, assim, que o embargante demonstra apenas explícito inconformismo em relação aos fundamentos jurídicos que ditaram o convencimento deste Relator, o que não se coaduna, contudo, à finalidade integrativo-retificadora da via processual eleita. No mesmo sentido, confira-se a seguinte ementa de julgado da eg. 2a Turma Cível desta Corte de Justiça: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. ENFRENTAMENTO DA QUESTÃO JURÍDICA DISCUTIDA NOS AUTOS. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 1. Conforme dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e corrigir erro material no acórdão recorrido. 2. Não configura vício sanável por meio de embargos de declaração o entendimento adotado no julgado embargado que não atende ao interesse do embargante ou a valoração das provas e dos fatos analisados de forma desfavorável à sua pretensão. A inexistência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC impõe a rejeição dos embargos declaratórios. [...] 4. Embargos conhecidos e rejeitados. (Acórdão 1650643, 07380245220218070001, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 7/12/2022, publicado no PJe: 19/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se). A decisão, portanto, não merece reparos. Ante o exposto, CONHEÇO e REJEITO os Embargos de Declaração. Intimem-se. Publique-se. Brasília, 11 de fevereiro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator